Tribunal: TJMT
Processo: 8017033-38.2016.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. PRELIMINARES. PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedente os danos morais ou alternativamente reduzir o valor do quantum indenizatório.
Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Além do mais, transcorreu-se cerca de 6 (seis) anos do fato, o que torna inviável o pedido.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.
Alegação de que unidade consumidora da parte autora-recorrida é abastecida por subestação não afetada pelo apagão.
Ausência de provas segura de que o recorrido tenha sido atingido pela interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Poconé.
Inexistem provas de que à época dos fatos foi realizada reclamação junto a recorrente ou qualquer número de protocolo de tentativa de resolução da questão na via administrativa. Inicial fundada apenas no fato e na existência de matéria jornalística que teria noticiado a falha, contudo, não demonstra o atingimento da sua unidade consumidora, em específico.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BATISTA SOARES - CPF: 205.112.801-49 (RECORRIDO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020